Tribunal: STF
Processo: ARE 1368966
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO. CONSTITUCIONALIDADE. - A Lei Estadual n. 14.93712003 instituiu como contribuinte do IPVA o proprietário do veiculo (ad. 4 0 ), respondendo solidariamente com ele o devedor fiduciário (ad. 5°, 1), de forma que a instituiçãà financeira, credora fiduciária, é parte legítima na execução fiscal. - A circunstância de a União não haver editado as normas gerais sobre o IPVA não impede que o Estado de Minas Gerais legisle sobre o tema, inclusive designando o credor fiduciário como devedor solidário”. (eDOC 9, p. 110)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal que visa à exigência de débitos supostamente devidos a título de IPVA, cujo veículo é objeto de alienação fiduciária.



    Sustenta-se que a parte recorrente não pode ser indicada como sujeito passivo da relação jurídica tributária, uma vez que, na qualidade de instituição financeira, havia tão somente celebrado com o particular contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, para compra, uso, gozo, disposição e fruição de veículo automotor por parte do litisconsorte. 



    Assevera-se que a parte recorrente, em momento algum, assume a condição de proprietária dos veículos ofertados em garantia dos financiamento, pois jamais assume as faculdades de usar, gozar, dispor ou reivindicar os automóveis.



    Aduz-se que a lei estadual não tem validade em relação à legislação federal, uma vez que tenta elastecer o conceito de propriedade previsto no Código Civil.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local (Lei Estadual 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O Estado de Minas Gerais direcionou a cobrança do IPVA em face do Banco Pan S/A, por considerá-lo responsável pelo pagamento não realizado, a tempo e modo, pelo devedor fiduciante do veículo automotor.



    Em situação dessa natureza, é possível dizer que, á luz da legislação tributária estadual, há solidariedade passiva tributária entre os que firmaram o contrato, e, desse modo, descabe excluir o recorrente do polo passivo da execução fiscal. 



    A legitimidade passiva é aferida idealmente, e, na medida em que a propriedade somente se consolida definitivamente nas mãos do comprador quando ocorrer o pagamento integral do financiamento, é possível atribuir ao credor a responsabilidade pelo pagamento do tributo que não foi quitado pelo consumidor durante todo o intervalo de tempo no qual as prestações mensais foram pagas. 



    Consta expressamente da Lei Estadual n. 14.937/2003 - disciplinadora do aludido tributo - que o contribuinte do imposto é o proprietário (art. 4º), respondendo solidariamente pela obrigação o devedor fiduciante (art. 5º), in verbis:



    (…)



    Logo, conclui-se que o proprietário, a que se refere o art. 4º, I, é o arrendante ou credor fiduciário, pois se a intenção do legislador fosse a de conferir ao devedor fiduciante ou arrendatário o status de contribuinte, não haveria razão de se atribuir-lhes a responsabilidade solidária. 



    Assim, a inclusão do recorrente no polo passivo da demanda está em perfeita conformidade com o mandamento legal. 



    Ora, se há desdobramento da posse, e a propriedade (resolúvel) permanece em poder do recorrente até o devedor cumprir todas as obrigações contratadas, é legítima a cobrança do imposto tal como realizada pelo Estado de Minas Gerais. 



    Não obstante se possa alegar que não tem direito de usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar, é preciso considerar, também, que o mero possuidor - o devedor fiduciante ou arrendatário - não tem direito de dispor e não detém a propriedade do automóvel. 



    Essa determinação da legislação tributária não destoa do entendimento do art. 1.361, do Código Civil, que confere ao credor fiduciante, até o implemento da Condição resolutiva do domínio - o pagamento das prestações mensais relativas ao financiamento do veículo -, a propriedade do bem. 



    (…)



    Assim, tendo em vista que o artigo 110, do CTN, prevê que "a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado", não restam dúvidas acerca da legalidade passiva do apelante, credor fiduciante e proprietário do veículo, na execução proposta pelo recorrido.



    (…)



    Dúvida não há, pois, que, na qualidade de proprietária fiduciária, legitima dona do automóvel, a instituição financeira responde e com ela solidariamente o devedor perante o Fisco estadual. 



    Não obstante para se eximir do imposto o apelante defenda a não configuração da propriedade fiduciária, e que a propriedade é do devedor fiduciário, para demonstrar o equivoco e conveniência da tese basta tentar penhorar, lançar gravame, ou tomar o veículo do devedor. Rapidamente o credor, como zeloso proprietário, tentará a retomada do bem. 



    Não existe meio termo, condicionamentos e modalidades de alienação fiduciária em garantia que não impliquem entrega da propriedade ao credor fiduciário, nem a possibilidade de, vinculado o contrato a uma anterior compra e venda, seja mantida a propriedade em favor do comprador/devedor. 



    Proprietário o credor fiduciário, não há meio ou modo de relativizar essa condição, nem admitir que se exima dos ônus tributários respectivos, transferindo ao mero possuidor (este, devedor solidário) a responsabilidade tributária de proprietário.



    Outrossim, o recorrente não provou que o contrato tenha sido extinto pela quitação das parcelas mensais contratadas com a segunda executada, e, por conseguinte, é parte legitima na ação de execução fiscal. 



    A questão da inconstitucionalidade da lei estadual será trata em outro item deste voto. 



    Dessa forma, não assiste razão ao apelante ao invocar que, na condição de credor fiduciante, não exerce a propriedade na forma prevista nos arts. 1.225, I, e 1.228, do CC, pois a forma como a exerce é disciplinada pelos arts. 1.361 e seguintes, do CC, que trata da propriedade fiduciária, não havendo se falar, com ele bem argumentou, de estar diante da hipótese do art. 123, do CTN”. (eDOC 9, p. 114-119)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 121), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente